Tribunal: TJDFT
Processo: 0730906-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PENHORA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A executada não demonstrou que houve determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, de levantamento da penhora realizada nos autos de execução de título extrajudicial.
1.2. O acórdão foi claro ao consignar que não foi demonstrado que o Juízo da recuperação determinou a desconstituição da penhora, de modo que não há contradição ou omissão relativa à competência do Juízo da recuperação judicial, pois não comprovado que ele determinou o levantamento da constrição.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Fixada multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório. Acórdão mantido.